Tribunal: CARF
Processo: 13986.720003/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.720003/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.630 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA LOURDES MOCCELINI CATANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Falta de comprovação do efetivo
pagamento através de documentação pertinente para tal.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial ao
recurso, para restabelecer as despesas, no valor de R$ 28.670,00, na base de cálculo do imposto
de renda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.720003/2015-53
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720003/2015-53

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 72 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 58 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 45 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o(a) contribuinte acima identificado(a) foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2012, ano-calendário 2011,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$6.279,44, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$28.920,00,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
“Conforme disposto no art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, todas as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Assim, face ao elevado valor de deduções, a contribuinte foi intimada a
apresentar a comprovação documental dos pacientes dos serviços e a
comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas/odontológicas,
conforme Termo de Intimação Fiscal no 343/2014, cuja ciência se processou
pela via postal em 18/09/2014, abaixo parcialmente reproduzido:
"... 01- Comprovar mediante documentos os pacientes e a discriminação das
despesas odontológicas constantes dos recibos abaixo:
a)- 06 Recibos emitidos pelo profissional Dr. THIAGO PIOVEZAN, CPF
008.174.469-23.
b)- 03 Recibos emitidos pelo profissional Dr. THARZON BARBIERI, CPF
711.478.459-72.
02- Apresentar comprovantes dos efetivos pagamentos das despesas
odontológicas abaixo relacionadas:
a)- 06 Recibos (R$ 3.300,00 datado de 04/04/2011; R$ 420,00 datado de
15/04/2011; R$ 1.550,00 datado de 03/06/2011; R$ 4.000,00 datado de
26/08/2011; R$ 1.700,00 datado de 17/10/2011 e R$ 2.200,00 datado de
18/11/2011) emitidos pelo profissional Dr. THIAGO PIOVEZAN, CPF
008.174.469-23 - valor total R$ 13.170,00. b)- 03 Recibos (R$ 3.500,00 datado
de 07/06/2011; R$ 6.000,00 datado de 06/11/2011 e R$ 6.000,00 datado de
11/12/2011) emitidos pelo profissional Dr. THARZON BARBIERI, CPF
711.478.459-72 - valor total R$ 15.500,00.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720003/2015-53

A dita comprovação dos efetivos pagamentos poderá ser feita através de extratos
bancários onde constem os saques em conta corrente ou transferências
bancárias,
cheques
nominais
aos
profissionais
ou
clinicas/laboratórios/consultórios médicos, ou outros meios de disponibilidade
financeira, sempre em valores e datas compatíveis com os recibos
apresentados."
Em resposta à Intimação Fiscal no 343/2014, quanto à comprovação dos
efetivos pagamentos das despesas médicas/odontológicas, a contribuinte
apresentou extrato de conta bancária, porém não se consegue identificar a
correlação de valores e datas de saques e cheques constantes dos extratos com
os valores e datas dos recibos apresentados, ou seja, os valores e datas
constantes dos extratos não guardam coincidência com valores e datas dos
recibos, além do que não foram apresentados cópias dos cheques para se
verificar os beneficiários de suas emissões. A não correspondência entre saques
e cheques com os recibos, inclusive reconhecida pela própria contribuinte ao
declarar sobre a comprovação do efetivo pagamento: "... Quanto aos
comprovantes efetivos dos pagamentos, não costumo fazê-los em cheque, quanto
pouco se não tinha todo o montante emitia o cheque apenas da diferença,
solicitei todos os extratos da minha movimentação bancária e não consegui
identificá-los, pois já não possuo mais os canhotos, mas como pode ser
constatada, diante das declarações anuais de imposto de renda, minha renda é
compatível com os gastos do tratamento".
Vale destacar que a legislação e as decisões administrativas refletem que a
dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida pelo
Fisco a demonstração da EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS e do
EFETIVO PAGAMENTO: Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99):
(...)
Com fulcro na legislação e nas decisões administrativas como nas acima
citadas, e com base nos elementos apresentados em resposta à Intimação Fiscal
no 2012/863114802912992 e à Intimação Fiscal no 343/2014, glosadas as
despesas médicas/odontológicas declaradas conforme descrito a seguir.
I- Glosa de R$ 13.170,00 de dedução indevida referente aos 06 recibos (R$
3.300,00 datado de 04/04/2011; R$ 420,00 datado de 15/04/2011; R$ 1.550,00
datado de 03/06/2011; R$ 4.000,00 datado de 26/08/2011; R$ 1.700,00 datado
de 17/10/2011 e R$ 2.200,00 datado de 18/11/2011) emitidos pelo profissional
Dr. THIAGO PIOVEZAN, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
conforme intimada. Os extratos bancários apresentados não demonstram a
correlação de valores e datas de saques e cheques com os valores e datas dos
recibos apresentados.
II- Glosa de R$ 15.500,00 de dedução indevida referente aos 03 recibos (R$
3.500,00 datado de 07/06/2011; R$ 6.000,00 datado de 06/11/2011 e R$
6.000,00 datado de 11/12/2011) emitidos pelo profissional Dr. THARZON
BARBIERI, por falta de comprovação do efetivo pagamento, conforme intimada.
Os extratos bancários apresentados não demonstram a correlação de valores e
datas de saques e cheques com os valores e datas dos recibos apresentados.
III- Glosa de R$ 250,00 de dedução indevida referente à Nota Fiscal no 12479
da SNN - SERVICOS DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA, cujo paciente
segundo a referida nota fiscal é o Sr. Ronaldo Catani.
A contribuinte não incluiu em sua DIRPF dependentes, portanto, são dedutíveis
somente despesas médicas pagas para o próprio tratamento. Segundo o disposto
no art. 8o, § 2o, inciso II, da Lei no 9.250/95 (art. 80, § 1o, inciso II, do RIR/99),
as deduções com despesas médicas restringem-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.”
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720003/2015-53

Cientificado(a) do lançamento em 12/12/2014, o(a) contribuinte apresentou impugnação
em 14/01/2015. Alega que a Notificação de Lançamento é improcedente, pois seus
fundamentos não condizem com a realidade fática e a legislação em vigor. Aduz que
não existe lei que proíba o pagamento de despesas médicas (nesse caso odontológicas)
em espécie, ou seja, a impugnante não pode ser obrigada a realizar todos os pagamentos
de suas despesas médicas/odontológicas por meio de cheque ou transferência bancária.
Deste modo, quando realizou o tratamento odontológico, os pagamentos efetuados aos
profissionais (dentistas) foram todos feitos em dinheiro.
Argumenta, ainda, que sua renda é compatível com as despesas com tratamento
odontológico e que apresenta relatório assinado pelos profissionais que prestaram os
serviços, com as seguintes informações: a) A descrição de todos os serviços prestados à
Impugnante; b) O valor dos serviços; c) O nome dos profissionais que prestaram o
serviço; d) Os registros profissionais no Conselho de Odontologia (ORO), que
identificam profissionalmente os dentistas; e) Os respectivos CPF's.
Alega que o Fisco não produziu provas de que a contribuinte agiu de má fé.
Com relação a glosa do valor de R$ 250,00, que, segundo a NL foi efetivada em razão
de não se tratar de despesa da impugnante, alega que também não merece prosperar,
afirmando que se trata de despesa médica própria da declarante.
A DRJ considerou a Impugnação improcedente, através de Acórdão sem ementa,
de acordo com a Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/07/2020 (e-fl. 69), o sujeito
passivo interpôs, em 24/07/2020 (e-fl. 72), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem
com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos serviços e
efetivo pagamento). Reforça seu entendimento da idoneidade de pagamentos em espécie. Cita
jurisprudência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$28.920,00.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes”. E mais, tais Decisões não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do
CTN, motivo pelo qual não vinculam as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720003/2015-53

responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Quanto à dedução despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fl. 48).
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como
ponto fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não desincumbiu-se de tal obrigação
ao longo de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos
através de simples apresentação de recibos e de declarações dos profissionais envolvidos, tais
peças não são documentos suficientes e hábeis para tal intento.
Alega o interessado que teria pago os profissionais através da utilização de
dinheiro em espécie, mas embora não haja nenhum impeditivo legal para que se proceda dessa
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720003/2015-53

forma, se revela de difícil comprovação, principalmente perante o Fisco que a exige fundada em
documentos, os quais não foram apresentados pelo interessado.
Trouxe o interessado aos autos declarações, no intuito de ratificar as deduções.
Ocorre que as declarações têm natureza de documentos particulares e, como tal, não comprovam
por si sós o fato declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato .
Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao
signatário; quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os
escreveu; e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato, no caso a RFB.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador dos
serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências interbancárias,
comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de pagamentos efetuados em
dinheiro, extratos bancários que demonstrem a realização de saques em datas e valores
coincidentes ou aproximados aos pagamentos em questão, podendo também o interessado
apresentar outros que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Complemente-se que a DRJ já afastou o argumento repisado da interessada de que
a glosa do valor de R$250,00 seria despesa da própria contribuinte. Nos termos do art. 57, § 3o
do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto o seguinte excerto da decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
2. Prestador de Serviço: Serviço de Neurologia e Neurocirurgia:
Em que pese a contribuinte alegar que a despesa se refere ao próprio tratamento, a Nota
Fiscal apresentada à fl. 41 descreve que a consulta médica é referente ao paciente
Ronaldo Catani. A Glosa, portanto, não pode ser restabelecida, porquanto o beneficiário
da consulta não foi informado como dependente da contribuinte no ajuste anual.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de
R$28.920,00.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.630 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13986.720003/2015-53

Fl. 99
DF CARF MF
Original